Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada (ID no 32240710) por CARLOS VINICIUS RAMOS DE OLIVEIRA, causídico de ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, pleiteando a restituição do prazo ao argumento de ter contraído covid e ser o único patrono da demanda, consoante documentos anexos (Id. 32240711, 32240712 e 32240713). Passo a decidir. O peticionante tem razão. De fato, compulsando os autos, observo que o causídico é o único patrono desta demanda (Id.16298395) e, desde a publicação do acórdão relativo aos embargos declaratórios, se encontra acometido de COVID-19, circunstância que o impede de exercer suas atividades laborais, conforme laudo médico datado de 25/01/2022 (id. 32240712). Em oportunidade anterior, essa Corte de Justiça decidiu que, em tais hipóteses, se faz latente a devolução do prazo processual, restando caracterizada as situações de justa causa elencadas no art. 223, §§ 1o e 2o do CPC. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO (ART. 223 DO CPC). DOENÇA DO ADVOGADO ATUANTE EM CAUSA PRÓPRIA, ACOMETIDO PELA COVID-19. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que deferiu o pedido do exequente, ora agravado, para restituir prazo perdido. 2. Segundo o art. 223, caput, do CPC, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa". 2.1. Em complemento, os §§ 1o e 2o do mesmo dispositivo dispõem que "considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário" e "verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar". 3. Nesta linha de intelecção, o STJ entende que "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, apta a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (3a Turma, AgInt na PET no AgInt no AREsp 696965, rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 27/08/2018). 4. No caso, o recorrido, advogado atuante em causa própria, foi acometido pela COVID-19 e teve de ser afastado de suas ocupações a partir de 21/08/2020 até 20/09/2020, necessitando, inclusive, permanecer internado nos dias 21/08/2020 a 11/09/2020, conforme atestados médicos apresentados nos autos de origem. 4.1. Neste contexto, resta evidente que o advogado estava sem condições de praticar atos processuais durante o período de afastamento. 5. Além disto, é perfeitamente crível admitir que o fato de o advogado estar acometido pelo novo Coronavírus o impediu de outorgar procuração a outro colega que pudesse representá-lo nos autos, considerando as exigências de isolamento social para o enfrentamento da pandemia. 6. Desta forma, tem-se que a situação narrada é apta a caracterizar a justa causa exigida para a devolução de prazo deferida pelo juízo agravado. 7. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1313083, 07474121620208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, DEFIRO o pedido, restituindo-se o prazo recursal requerido. À Secretaria da Câmara para as providências cabíveis.